Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação à servidora ANATÁLIA PEREIRA DA COSTA FREITAS (ID: 14294033). O servidor ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO teve seu crédito inscrito em precatório (ID: 42380770), determinada a sua retificação para constar o nome e os valores devidos a cada um dos sucessores habilitados, conforme decisão de ID: 60632199. II - O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais não anuentes ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, ANDERSON FABIO SANTOS, ANDRE PAIVA DE SOUZA, ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA e ANDRE MARTINS DE LIRA. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial de ID: 52086773, o exequente pugnou pela expedição de precatórios e de RPVs (ID: 52389233). O exequente consignou que ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA e ANDRE MARTINS DE LIRA renunciam ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 52995436 e 54243278). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Os Embargos à Execução n. 0015453-25.2007.807.0000/2007.00.2.015453-9 transitaram em julgado 25/08/2015, conforme consulta processual no sítio eletrônico do TJDFT. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 46152138). Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 52086773, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA e ANDRE MARTINS DE LIRA, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 52086773, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, ANDRE PAIVA DE SOUZA e ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de ANDERSON FABIO SANTOS, com destaque dos honorários e em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor de ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA e ANDRE MARTINS DE LIRA, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Operada a preclusão, à Secretaria do Conselho Especial para a expedição das citadas RPVs, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. Brasília, 23 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR